Tribunal: STF
Processo: RE 109223
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
EMENTA: - RESPONSABILIDADE CIVIL (PROCEDIMENTO SUMARISSIMO).
 ASSASSINATO DE
PASSAGEIRO, EM VIRTUDE DE ASSALTO PRATICADO POR DESCONHECIDOS, NUM
TREM DA REFERENCIA DURANTE A VIAGEM. ATO DE TERCEIRO EQUIPARAVEL A
 CASO
FORTUITO. INEVITABILIDADE DO FATO E AUSÊNCIA DE CULPA DO
TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O CONTRATO DE
TRANSPORTE. INCIDENCIA DO OBSTACULO PREVISTO NO ART. 325, INC. V, DO
RISTF. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA. INOCORRENCIA DE DIVERGENCIA
COM A SÚMULA 187 DO STF, POR INEXISTIR NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
ACIDENTE E O TRANSPORTE. ALEGAÇÕES DE OFENSA A LEI FEDERAL E
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO APRECIADOS, PORQUANTO E DEFESO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO O SEU EXAME, SEM O PREVIO AFASTAMENTO DO
OBSTACULO REGIMENTAL, PELA OCORRENCIA DAS RESSALVAS CONTIDAS NO
'CAPUT' DO ART. 325, DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.